Tribunal: TJDFT
Processo: 0001532-59.2018.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REGIME ABERTO. VIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática dos delitos de ameaça e dano qualificado quando as declarações da vítima são firmes e coesas, formando acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento das infrações em contexto de violência doméstica e familiar.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
IV – Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agente público no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por ele exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.
V – Afasta-se a agravante da reincidência quando a certidão se referir a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado no curso da ação penal que se analisa.
VI – Fixada pena inferior a 2 (dois) anos, afastada a reincidência e analisada em desfavor do réu somente uma circunstância judicial no crime de desacato, razoável a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
VII – Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP, concede-se ao réu o benefício da suspensão da pena.
VIII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.